Tribunal: TJSP
Processo: 1502331-76.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxas dos exercícios de 2010 a 2012 – Cancelamento administrativo dos débitos tributários, após oposição da objeção – Homologação da desistência – Demanda extinta, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios em um mil reais – Manutenção do r. decisório – Interpretação

Ementa:
Apelação Cível – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e Taxas dos exercícios de 2010 a 2012 – Cancelamento administrativo dos débitos tributários, após oposição da objeção – Homologação da desistência – Demanda extinta, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios em um mil reais – Manutenção do r. decisório – Interpretação extensiva do art. 85, §8o, do CPC – Apreciação equitativa, à luz dos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Vedação ao Enriquecimento sem Causa – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502331-76.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados MARIA APARECIDA DE CARVALHO VALENTIM BRITTO e
GERALDO LUIZ VALENTIM BRITTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502331-76.2016.8.26.0564 -Voto no 9757
2
Apelação Cível no 1502331-76.2016.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelados: Maria Aparecida de Carvalho Valentim Britto e outros.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto.
VOTO No 9757
Apelação Cível Exceção de Pré-Executividade IPTU e
Taxas dos exercícios de 2010 a 2012
Cancelamento
administrativo dos débitos tributários, após oposição da
objeção Homologação da desistência Demanda extinta, nos
termos do art. 485, inciso VI, do CPC Condenação da
Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios em um mil
reais Manutenção do r. decisório Interpretação extensiva do
art. 85, §8o, do CPC
Apreciação equitativa, à luz dos
Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da
Vedação ao Enriquecimento sem Causa
Sucumbência
recursal Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo, em face da r. sentença de fls. 88,
que homologou a desistência da ação, por ela requerida, e julgou extinta a ação
executiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas processuais correspondentes, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), considerado o
trabalho realizado, nos termos do art. 85, §3o, inciso I e §4o, inciso III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502331-76.2016.8.26.0564 -Voto no 9757
3
Alega, a Municipalidade apelante, em síntese,
que a r. sentença merece parcial reforma, posto que os honorários de
sucumbência não respeitaram o disposto no §3o do art. 85 do CPC. Sustenta que
o valor da causa não é irrisório para se aplicar ao caso o §8o do referido
dispositivo, sendo o percentual de 10% suficiente para remunerar o patrono dos
executados. Cita julgado em seu favor. Requer o provimento do recurso, com a
adequação dos honorários aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
houve a apresentação de contrarrazões, a fls. 99/106.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se de todo o processado que a
Municipalidade de São Bernardo do Campo propôs Execução Fiscal em face de
Maria Aparecida de Carvalho Valentim Britto, Geraldo Luiz Valentim Britto e
Banco Santander (Brasil) S/A, tendo em vista a pretensa existência de débitos de
IPTU e Taxas dos exercícios de 2010 a 2012, conforme CDA ́s de fls. 03/52.
Citados os executados Maria Aparecida de
Carvalho Valentim Britto e Geraldo Luiz Valentim Britto, opuseram eles a
Exceção de Pré-Executividade de fls. 55/78, defendendo a prescrição dos débitos
cobrados, bem como sua ilegitimidade passiva na demanda, já que adquiriram o
bem por meio de arrematação, que abarcou os débitos em apreço, tendo,
inclusive, a Municipalidade desvinculado os débitos dos exercícios de 2003 a
2013 do imóvel.
Instada a Municipalidade a se manifestar, a fls.
82/83, ela informou que os lançamentos tributários em discussão tinham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502331-76.2016.8.26.0564 -Voto no 9757
4
objeto de execuções fiscais anteriores, que foram extintas sem resolução do
mérito, tendo havido, por “erro” do sistema de informatização municipal, uma
nova propositura de demanda em nome dos atuais proprietários, de modo que, em
razão do equívoco, o feito deveria ser extinto, nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC, com aplicação do art. 26 da LEF.
Após manifestação dos executados, no sentido
de discordarem com a extinção do feito sem resolução do mérito e ônus das
partes (fls. 86), sobreveio a r. sentença extintiva da ação, com a qual não
concorda parcialmente a Municipalidade, diante da sucumbência ali arbitrada.
Pois bem.
A doutrina e jurisprudência do STJ têm
entendido que não pode, a Fazenda, desistir da execução embargada, sem pagar
as despesas processuais já efetuadas pelo(a)(s) devedor(a)(es). Caso contrário,
seria o mesmo que atribuir à parte vencedora os ônus processuais.
O jurista Humberto Theodoro Junior, ao tratar
do cancelamento da dívida em momento anterior à prolação da r. sentença,
defende o direito de ressarcimento dos gastos efetuados pelo(a)(s) devedor(a)(es),
que apresent(ou)(aram) defesa, nos seguintes termos, in verbis:
“(...) Isto quer dizer que a execução que se iniciou
sem depósito e sem pagamento prévio de custas será
encerrada também sem tais exigências 'a posteriori'.
Mas o direito do devedor embargante de se
ressarcir das custas efetivamente despendidas e
outras despesas já realizadas no curso de seus
embargos, inclusive honorários advocatícios, não
foi negado pelo aludido dispositivo legal. Segue a
regra geral de sucumbência, não revogada
peremptoriamente pela nova lei de cobrança
judicial da Dívida Ativa.” (Lei de Execução Fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502331-76.2016.8.26.0564 -Voto no 9757
5
Editora Saraiva, 10a ed., p. 212 g. n.)
No caso em tela, embora se trate de Exceção de
Pré-Executividade, o entendimento é que, tanto nos embargos, como na exceção,
a parte necessita contratar advogado para se defender.
A questão relativa à condenação do Município
ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser resolvida em consonância
com o princípio da causalidade, levando-se em conta quem deu causa à
instauração do processo para lhe imputar as despesas da causa e, quanto ao valor
dessa verba, honorária, a r. sentença merece ser mantida.
Ora, considerando-se que a ação executiva foi
proposta em novembro de 2016, quando o valor da causa perfazia R$ 5.204,32
(cinco mil, duzentos e quatro reais e trinta e dois centavos), e que a prolação da
sentença se deu em maio de 2019, conclui-se que a verba honorária fixada em
R$1.000,00 (um mil reais), não se mostra exagerada.
Diversamente do que defende a Municipalidade
apelante, aplicar-se os parâmetros estabelecidos pelo §3o do art. 85 do CPC
remuneraria os causídicos em quantia excessivamente módica em relação ao
trabalho realizado.
Acrescente-se que, por uma interpretação
sistêmica do art. 85, §8o, do CPC, em conjunto com o comando principiológico
preconizado pelo art. 8o, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser
realizada à luz dos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da
Vedação ao Enriquecimento sem Causa, o que foi feito no presente caso,
remunerando-se o labor advocatício, sem, contudo, arruinar-se o patrimônio da
parte adversa (ainda que justificando equivocadamente que estava sendo aplicado
o §3o do art. 85 do CPC),.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502331-76.2016.8.26.0564 -Voto no 9757
6
Ante todo o exposto, portanto, impõe-se a
manutenção dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, remuneração esta
condizente com o trabalho realizado pelos patronos dos executados, cabendo,
ainda, diante da sucumbência recursal, sua majoração em mais R$200,00
(duzentos reais), nos termos do §11 do mesmo art. 85 do CPC.
Posto isso, nego provimento ao Recurso da
Municipalidade.
Silvana M Mollo
Relatora